Tribunal: TJPA
Processo: 0000932-26.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000932-26.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA, LUZIA DAS GRACAS BATISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, LEIDA MARIA MIRANDA CAMPOS, GEORG D GORE BAPTISTA DOS SANTOS, RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: SELMA MARIA DE SANTIAGO LIMA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO VERGASTADO QUE AO REFORMAR SENTENÇA QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE OS EMBARGANTES NÃO TERIA SE MANIFESTADO SOBRE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. INOCORRÊNCIA. ARESTO QUE APRESENTOU ANÁLISE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA AO DEMONSTRAR QUE A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ATIPICIDADE DE CONDUTA ERA DESCABIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não se verifica qualquer omissão a ser integrada no acórdão guerreado, pois este apresentou análise devidamente motivada, demonstrando que a atipicidade da conduta, fundamento pelo qual o juízo a quo absolveu sumariamente os embargantes, era descabido.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 03 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUZIA DAS GRAÇAS BATISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, GEORGE DGORE BAPTISTA DOS SANTOS, RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA, CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA e LEIDA MARIA MIRANDA CAMPOS
, opuseram, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão nº, 218.455 publicado no DJ de 25/06/2021, de minha relatoria.

Os embargantes sustentam que o acórdão impugnado incorreu em omissão porque deixou de analisar os argumentos que o juízo a quo se utilizou para absolve-los sumariamente.

Por isso, pedem o acolhimento dos declaratórios a fim de que a sentença absolutória seja mantida.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 339 DO CP. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE OS RECORRIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO FATO DA VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA. DESCABIMENTO. ÉDITO PROLATADO QUANDO DA APRECIAÇÃO DAS RESPOSTAS À ACUSAÇÃO SOBRE AS QUAIS A OFENDIDA TEVE OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EQUÍVOCO DO JUÍZO A QUO EM ABSOLVER SUMARIAMENTE OS APELADOS. APELADOS QUE OFERECERAM NOTITIA CRIMINIS EM DESFAVOR DA RECORRENTE SABENDO QUE ESTA ERA INOCENTE, SITUAÇÃO QUE FICOU DEMONSTRADA COM O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINADA DESTE ATO, REALIZADO POR TODOS OS RECORRIDOS, QUE OUTORGARAM PODERES À DEFENSORIA PÚBLICA PARA COMUNICAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO O SUPOSTO FATO CRIMINOSO. RECURSO DE APELAÇÃO QUE TAMBÉM PRETENDE A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTS. 288, 299 E 339 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA QUE SE RESTRINGIRAM AO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA BEM COMO EXISTE A NECESSIDADE DE REALIZAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA VERIFICAR A OCORRÊNCIA DOS DEMAIS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE O PROCESSO RETORNE AO SEU TRÂMITE REGULAR. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO FATO DA VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. A sentença de absolvição sumária ocorreu depois da apreciação das respostas à acusação e, nesta fase, a instrução processual ainda não foi instaurada. Ademais, a ofendida se manifestou, por meio de petição, sobre as defesas dos recorridos antes do magistrado a quo proferir o édito combatido, motivo pelo qual lhe foi assegurado o contraditório, não havendo, pois, que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO. O juízo a quo, para concluir que não havia justa causa para a propositura da ação penal, afirmou que não estava provada a veracidade das afirmações que a apelante imputou à recorrida CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA no sentido de que esta teria feito empréstimos e sacado quantia em dinheiro da conta bancária dos seus avós já falecidos, o que motivou os apelados a oferecerem notitia criminis ao Ministério Público atribuindo à recorrente o crime de denunciação caluniosa, originando à ação penal nº 0014479-41.2013.8.14.0070. No entanto, essa ação foi trancada pela concessão do Habeas Corpus nº 0003040-04.2015.8.14.0000, onde se concluiu que a recorrente se referiu a essas condutas como possível motivação para as importunações que sofria por parte de CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA, mas sem o intuito de denuncia-las à autoridade policial, não estando, pois, configurado o dolo. Desse modo, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, há justa causa para o recebimento da denúncia, pois os recorridos, ao darem causa a instauração da ação penal nº 0014479-41.2013.8.14.0070 sabiam que a apelante era inocente.

3. Não há que se dizer que os recorridos não concorreram para o cometimento do delito, uma vez que todos outorgaram poderes à Defensoria Pública para oferecer a notitia criminis em seu nome contra à apelante.

4. Os pedidos de condenação pela prática dos crimes dos arts. 288, 299 e 339 do CP não podem ser acolhidos nesse momento, pois os fatos narrados na denúncia oferecida pelo Ministério Público se restringiram ao crime de denunciação caluniosa e, para se constatar a sua prática, há a necessidade de produzir provas em juízo, respeitando-se o devido processo legal, o contraditório e à ampla defesa.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o processo retorne ao seu trâmite regular. Decisão unânime.

A OMISSÃO APONTADA PELOS EMBARGANTES

Os embargantes sustentam que o acórdão impugnado incorreu em omissão porque deixou de analisar os argumentos que o juízo a quo se utilizou para absolve-los sumariamente.

Com efeito, o argumento utilizado pelo Juízo a quo para absolver sumariamente os embargantes foi o fato que estes não deram causa a instauração de processo ou inquérito em desfavor da embargada, configurando-se, dessa forma, a atipicidade do fato.

Quando da fundamentação do acórdão, esta Corte afastou este fundamento da sentença recorrida se utilizando dos seguintes fundamentos (doc. id nº 7966925, p.9 e 7966926, p. 01/02):

“Como se observa, o juízo a quo, para concluir que não havia justa causa para a propositura da ação penal, afirmou que não estava provada a veracidade das afirmações que a apelante imputou à recorrida CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA no sentido de que esta teria feito empréstimos e sacado quantia em dinheiro da conta bancária dos seus avós já falecidos, o que motivou os apelados a oferecerem notitia criminis ao Ministério Público atribuindo à recorrente o crime de denunciação caluniosa, originando à ação penal nº 0014479-41.2013.8.14.0070. No entanto, essa ação foi trancada pela concessão do Habeas Corpus nº 0003040- 04.2015.8.14.0000, onde se concluiu que a recorrente se referiu a essas condutas como possível motivação para as importunações que sofria por parte de CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA, mas sem o intuito de denuncia-las à autoridade policial, não estando, pois, configurado o dolo.

Desse modo, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, há justa causa para o recebimento da denúncia, pois os recorridos, ao darem causa a instauração da ação penal nº 0014479- 41.2013.8.14.0070 sabiam que esta era inocente, pois esta não teve a intenção de dar causa a instauração de inquérito policial contra CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA. Ademais, não há que se dizer que os recorridos não concorreram para o cometimento do delito, uma vez que todos outorgaram poderes à Defensoria Pública (fls. 18 do apenso I) para oferecer a notitia criminis em seu nome contra à apelante (fls. 50/51).”

Por isso, não se verifica qualquer lacuna a ser integrada no acórdão guerreado, pois este apresentou análise devidamente motivada, demonstrando que a atipicidade da conduta, fundamento pelo qual o juízo a quo absolveu sumariamente os embargantes, era descabido.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/04/2023